Tribunal: CARF
Processo: 10882.902609/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902609/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.678 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE
APRECIAÇÃO DE TODOS AS PROVAS APRESENTADA.
A decisão não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça de
defesa, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o
posicionamento adotado. Ademais, no caso em tela houve apreciação, em
primeira instância, de todos os documentos apresentados que mostraram
insuficientes para comprovação do alegado.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
SÚMULAS CARF ́S No 80 E 143. DIREITO SUPERVENIENTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902609/2012-32
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902609/2012-32

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-110.868, proferido pela 6a
Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 05/07) apresentada em face de
Despacho Decisório (fl. 03), parcialmente reproduzido abaixo:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 12/07/2012 (fl. 134), o(a) contribuinte
apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 10/08/2012 (fl. 05), trazendo, em
suma, os seguintes argumentos:
- O valor de R$ 16.548.753,94, devido da título de IRPJ do exercício 2010 (ano-
calendário 2009), teria sido quitado, em parte, mediante o recolhimento de estimativas
(via DARF) no montante de R$ 16.106.415,17 (doc. 2) e, em outra parte, mediante
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902609/2012-32

compensação com IRRF do próprio ano-calendário de 2009 no valor de R$ 248.435,79
(constante na DIPJ, ficha 11, Linha 07, meses de janeiro a dezembro/09) (doc. 3) e R$
193.902,98 referente a "Estimativas Compensadas com Saldo de Períodos Anteriores"
(doc. 4), através dos PER-DCOMP de números 24485.15188.140110.1.7.02-0006 (R$
20.179,58);
36505.10447.140110.1.3.03-9005
(R$
7.350,50);
19911.59575.020210.1.7.02-3910 (R$ 159.095,09); e 20361.12656.301109.1.3.04-3392
(R$ 7.277,81).
- Não obstante a quitação acima, o total de imposto de renda retido no ano-calendário
sobre as receitas da empresa somaria R$ 299.155,83 e, descontada a compensação das
antecipações por estimativa referida, geraria o saldo de crédito no exercício de R$
50.719,59 (doc. 5), com diferença de R$ 0,45, considerada imaterial.
- Após o recebimento do Despacho Decisório, teria identificado na DIPJ do ex. 2010,
entregue em 02.09.2011, que, embora tenha listado na ficha 57 os IRRF originários do
crédito, não os teria indicado na ficha 12, na qual também não teria indicado as
antecipações por estimativas, configurando isto um erro formal de preenchimento, não
descaracterizador do seu direito ao crédito.
- Em face disso, teria enviado à RFB nova DIPJ do ex. 2010, em 07.08.2012, para
inclusão dos valores não informados anteriormente.
- O saldo negativo de IRPJ correto relativo ao ano-calendário de 2009 que deveria ter
sido informado por ela no PER-DCOMP original corresponderia a R$ 50.719,59, e não
a R$ 58.205,90, como anteriormente informado.
- O total da IRRF indicado, no valor de R$ 299.155,83, conforme DIPJ entregue em
07.08.2012, seria composto de R$ 250.210,09, referente às operações financeiras (cód.
3426/6800); R$ 4.672,09 (cód. 8045), R$ 215,74, referente prestação de serviços às
empresas privadas (cód. 1708) e R$ 44.057,91, referente a prestação de serviços à
órgãos, autarquias e fundações federais (cód. 6190/6175).
- Do total IRRF acima indicado (R$ 299.155,83), seria possível identificar, em consulta
às fontes pagadoras junto à RFB, a soma de R$ 287.644,98, estando a diferença, de R$
11.510,85, nas informações dos tomadores órgãos federais (cód. 6190); ou seja, do total
do direito ao crédito em serviços a estas entidades (R$ 44.057,91), constaria R$
32.547,06, composto da seguinte forma: cód. 6175 - R$ 14,82 (total dos tributos no
código de R$ 43,54); cód. 6190 - R$ 32.532,24 (total dos tributos no código de R$
64.047,84).
- Em relação ao tratamento do PER-DCOMP 25571.74705-090512.1.7.02-0002, a
empresa, NÃO abdicando ao direito TOTAL ao crédito de R$ 50.719,59, informaria
que, apenas para fins desta manifestação, estaria considerando para fins das
compensações ora indicadas o crédito no valor de R$ 39.208,74, tratando o saldo de R$
11.510,85 em compensações futuras.
- Conforme estaria demonstrando em documentação juntada (doc. 6), o crédito do
exercício de 2010 (R$ 39.208,74) "torna a HOMOLOGAÇÃO PARCIAL do PER-
DCOMP 25571.74705.090512.1.7.02-0002 (débito do IRPJ-2362 ref. Nov/11, no valor
de R$ 47.246,53), utilizando o total da parcela do crédito original em R$ 39.208,74
(correção de 20,50%)". - A quitação do saldo do débito do IRPJ-2362 ref. nov/11 do
PER-DCOMP 25571.74705.090512.1.7.02-0002, no valor de R$ 17.437,69 (R$
64.684,22 totais), constaria do PER-DCOMP 24080.24331.090812.1.3.02-3656 (doc.
7).
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/BSB, manteve a decisão recorrida, julgou a
manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o direito creditório ante a
ausência da comprovação de sua liquidez e certeza.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902609/2012-32

A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão,
apresentou recurso voluntário, destacando em síntese:
“II- DO DIREITO
II.I - Da Nulidade da r. Decisão Recorrida por Preterição ao Direito de Defesa
11. Antes mesmo de demonstrar o descabimento do entendimento da 6" Turma da
DRJ/RJO, que embora tenha reconhecido que a Recorrente comprovou a origem do
direito creditório, manteve o indeferimento do crédito, cumpre evidenciar as razões
pelas quais o v. acórdão recorrido reveste-se de nulidade, sem que a contribuinte tivesse
sido intimada para se manifestar, em patente cerceamento do direito de defesa (artigo
59, lI, do Decreto n° 70.235/72).
12. Com efeito, a Recorrente demonstrou em sua manifestação de inconformidade a
origem do direito creditório, o que foi inclusive reconhecido pela r. decisão recorrida.
13. Nessa medida, tendo a Recorrente comprovado a origem do direito creditório
pleiteado, deveria a 6" Turma da DRJ/RJO, em eventuais discrepâncias encontradas
pelas autoridades julgadoras, conduzir à intimação da Recorrente para apresentação de
elementos adicionais, e não a direta manutenção do indeferimento do direito creditório.
14. Isso porque, para contrapor o fundamento do r. despacho decisório para indeferir o
direito creditório pleiteado, à manifestação de inconformidade a Recorrente foi acostado
robusto conjunto probatório, de modo a comprovar a integralidade do crédito pleiteado.
15. Contudo, não obstante a nulidade do r. despacho decisório, o v. acórdão recorrido
acabou incorrendo em NULIDADE, na medida em que, a exemplo do que havia sido
realizado pelo r. despacho decisório, também se limitou a proceder apenas a um
cruzamento de informações transmitidas eletronicamente, desconsiderando toda a
documentação comprobatória apresentada pela Recorrente.
16. Ora, diante das informações prestadas e do incontestável acervo probatório acostado
à manifestação de inconformidade, persistindo dúvidas quanto à origem do direito
creditório, ou havendo a necessidade de novos documentos, é evidente, razoável e até
mesmo jurídico que a 6a Turma da DRJ/RJO deveria ter, ao menos, devolvido os autos à
repartição de origem e determinado a realização de diligência, intimando a Recorrente
a apresentar a documentação que julgasse pertinente, e não simplesmente manter o
indeferimento do direito creditório pleiteado.
17. Nessas condições, mesmo sendo perfeitamente possível depreender da
documentação carreada aos autos a origem do direito creditório pleiteado, a r. decisão
recorrida deixou de analisar os documentos juntados, e optando pelo "caminho mais
fácil e, também, mais curto", manteve o indeferimento do crédito, ao fundamento de que
não haveria, nos autos, prova da composição do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2009 e, ainda da documentação contábil, não obstante a Recorrente
jamais ter sido intimada para se manifestar a respeito.
18. Nesse sentido, é evidente que tanto o r. despacho decisório como o v. acórdão
recorrido deixaram de observar o disposto no artigo 161 da IN RFB n° 1.717/2017, o
qual estabelece o dever-poder de as autoridades administrativas determinarem a
realização de do direito creditório. Confira-se:
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902609/2012-32

"Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para
decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório: I - à apresentação
de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos; e II - à verificação da exatidão das informações prestadas,
mediante exame da escrituração contábil e fiscal do interessado. " (destaques
da Recorrente)
19. A disposição em exame não deixa dúvidas quanto ao dever de as autoridades
administrativas procederem à verificação da exatidão das informações prestadas, como
condição para negar o pleito do contribuinte, sendo inadmissível o seu indeferimento
de plano.
20. Saliente-se que a menção ao verbo poderá no texto do dispositivo, não está a induzir
uma discricionariedade da Administração Tributária em proceder ou não à intimação
do contribuinte, uma vez que este dispositivo deve ser lido e cotejado com o artigo 195
do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
"Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições lesais excludentes ou limitativas do direito de examinar
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de
exibi-los. " (destaques da Recorrente)
Dessa forma, se não é dado à lei estabelecer quaisquer limitações ao poder-dever da
Administração Tributária de examinar os documentos do contribuinte, que dizer
então de atos infralegais estabelecidos no âmbito dos órgãos do Poder Executivo?
Nesse sentido, vale destacar a ementa do Acórdão n° 3201-003.501, proferido pela Ia
Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF na sessão de julgamentos de
março de 2018, que decidiu pela nulidade da decisão que não aprecia os argumentos e
documentação de defesa do contribuinte:
"NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA É nula a decisão administrativa que não aprecia relevante matéria arguida,
com juntada de extensa documentação à euisa de prova. A omissão tem como
consequência o cerceamento de defesa e a consequente nulidade, cf. art. 59, II do PAF.
" (Conselheiro Relator MARCELO GIOVANI VIEIRA, julgamento em 02/03/2018)
23. De toda forma, a despeito da alegação de nulidade, e tendo em vista a possibilidade
de aplicação do § 3o do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72,a Recorrente passa a
demonstrar as razões de reforma do v. acórdão recorrido, de modo que o recurso
voluntário deverá ser provido, para reconhecer a integralidade do direitocreditório
pleiteado.
II.2 - DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO
II.2.1 - Da prova da existência do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2009
24. Na manifestação de inconformidade, a Recorrente comprovou composição do
direito creditório pleiteado, no valor total de R$ 50.719,59, decorrente do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2009, mediante ajuntada de (a) comprovantes de
recolhimento das antecipações mensais ("estimativas"); (b) declarações de compensação
utilizadas para liquidar antecipações mensais ("estimativas"); e (c) cópia das fichas 11 e
12A da DIPJ 2010, transmitida em 07/08/2012, demonstrando a composição do direito
creditório pleiteado.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902609/2012-32

25. Apesar disso, a r. decisão recorrida manteve o indeferimento do direito creditório
pleiteado ao seguinte argumento:
"(...)
Verifica-se que, na DIPJ enviada à RFB em 02/09/2011 (ND: 1477168) consta
na linha 01 da ficha 09A, como lucro líquido antes do RIPJ, o valor de R$
61.046.183,80 (fl. 146) e que constam nas linhas 1 ,2 e 20 da ficha 12 A da
mesma DIPJ (fl. 154), como IRPJ apurado, adicional e imposto a pagar, os
valores de R$ 10.188.168,41 (IRPJ Apurado), R$ 6.768.112,27 (Adicional) e R$
16.548.753,94 (Imposto a Pagar).
Diversamente, observa-se que, na DIPJ retificadora enviada à RFB em
07/08/2012 (ND: 1515353), consta na linha 01 da ficha 09A, como lucro líquido
antes do IRPJ o valor de R$ 60.982.758,62 (fl. 189) e que constam nas linhas 1,
2 e 20 da ficha 12A da mesma DIPJ (fl. 197), como IRPJ apurado, adicional e
imposto a pagar, os valores de R$ 10.188.168,41 (IRPJ Apurado), R$
6.768.112,27 (Adicional) e R$ 50.719,59 (Saldo Negativo de IRPJ).
Verifica-se ainda que, na nova DIPJ retificadora enviada à RFB em 13/06/2013
(ND: 1532352), consta na linha 01 da ficha 09A, como lucro líquido antes do
IRPJ o valor de R$ 60.982.758,62 (fl. 256) e que constam nas linhas 1, 2 e 20 da
ficha 12A da mesma DIPJ (fl. 267), como IRPJ apurado, adicional e imposto a
pagar, os valores de R$ 10.243.567,61 (IRPJ Apurado), R$ 6.805.045,07
(Adicional) e R$ 288.589,47 (Saldo Negativo de IRPJ).
Vale observar que a simples retificação da DIPJ não afasta o dever de a
contribuinte comprovar a origem do crédito alegado na Declaração de
Compensação, mediante a apresentação das provas que possuir junto à
manifestação de inconformidade, nos termos do art. 16, inc. III, do Decreto n°
70.235, de 1972.
Ao alegar a existência de direito creditório a seu favor argumentando que teria
recolhido valor a maior, ou que teria declarado valor de tributo maior do que o
devido,
cabe
à
contribuinte
apresentar
documentação
contábil-fiscal
comprobatória, para sustentar a sua alegação.
No caso, mesmo diante da juntada pela contribuinte de comprovantes de
recolhimentos de estimativa, há que se considerar que a retificação da DIPJ
efetuada após a ciência do Despacho Decisório desacompanhada de elementos
contábeis com a documentação que os suportem se revela, no mínimo,
insuficiente para comprovar o direito creditório alegado diante de retificações
consubstanciadas em mudanças diversas nos dados da referida declaração,
envolvendo, inclusive, alteração do próprio valor apurado de lucro líquido, e de
IRPJ apurado, gerando dúvidas e incertezas em relação ao exato valor do
direito creditório alegado.(fls. 317/318)
26. Como se verifica, para manter o indeferimento do direito creditório pleiteado a C.
Turma Julgadora a quo argumentou que (a) o lucro líquido apurado na DIPJ entregue
em 02/09/2011, no valor de R$ 61.046.183,80, estaria diferente daquele constante nas
declarações enviadas em 07/08/2012 e 13/06/2013; (b) o 1RPJ devido a alíquota de
15% e o adicional informados nas DIPJs entregues em 02/09/2011 e 07/08/2012, no
valor total de R$ 16.956.28068, estaria diferente daquele constante na declaração
enviada em 13/06/2013; e (c) o saldo negativo informado na DIPJ enviada em
07/08/2012, no valor de RS 50.719,59, estaria diferente daquele informado na DIPJ
enviada em 13/06/2013.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902609/2012-32

27. Inicialmente, em relação à suposta divergência no lucro líquido antes do IRPJ,
apontada pela 6a Turma da DRJ/RJO, com o devido respeito, não existe.
28. Com efeito, conforme comprovado pelas Fichas 06A (Demonstração do Resultado),
tanto na DIPJ transmitida em 02/09/2011, 07/08/2012 e 13/06/2013, o valor informado
a título de lucro líquido antes do IRPJ é de R$ 60.982.758,62 (doc.01). Não existe tal
diferença!
29. Quer parecer que a diferença apontada na r. decisão recorrida, se deu em razão de
erro cometido pela Recorrente no preenchimento da Ficha 09A da DIPJ transmitida em
02/09/2011, na qual foi equivocadamente informado a título de lucro líquido ante do
IRPJ o valor de R$ 61.046.183,80, o que foi corrigido nas DIPJs transmitidas
posteriormente.
30. De toda forma, para comprovação cabal do efetivo lucro líquido antes do IRPJ no
período, ou seja, que as receitas, custos e despesas informados nas DIPJs estão de
acordo com a sua escrituração contábil, a Recorrente apresenta, nesta oportunidade,
cópia do balancete do ano-calendário de 2009 (doc. 02).
31. Cabe ressaltar, ainda, que os comprovantes de recolhimento das "estimativas"
liquidadas no ano-calendário de 2009, que compuseram a formação do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2009, estão todos as acostadas aos autos, o que já foi
inclusive reconhecido pela r. decisão recorrida.
32. Ademais, para evitar maiores questionamentos a respeito da apuração do lucro real,
a Recorrente apresenta nesta oportunidade cópia do LALUR do ano-calendário de
2009, devidamente assinado e conciliado com a D1PJ transmitida em 13/06/2013 (doe.
03).
33. Já no que se refere à diferença apontada na r. decisão recorrida entre o saldo
negativo de IRPJ informado na DIPJ de 07/08/2012 (R$ 50.719,59) e a transmitida em
13/06/2013 (RS 288.589,47), esclarece a Recorrente que tal diferença decorre do
recálculo do PAT sem a limitação de R$ 1,99 por refeição. Confira-se o quadro
comparativo da apuração dos saldos negativos:

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902609/2012-32

34. Note-se que o saldo negativo de IRPJ efetivamente apurado no encerramento do
ano-calendário de 2010 é muito superior ao direito creditório em discussão nos
presentes autos,
35. Com efeito, a limitação de R$ 1,99 por refeição (prevista somente no texto da
Instrução Normativa SRF n° 267/2002) para efeito de cálculo da dedução do
incentivo fiscal ao "PAT" é manifestamente ilegal, conforme jurisprudência
pacífica do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e entendimento da própria
Procuradoria da Fazenda Nacional (Parecer PGFN/CRJ n° 2623/2008, aprovado pelo
Ato Declaratório n° 13, de 1712/2008).
"Art. I o A pessoa jurídica poderá deduzir, do Imposto de Renda devido, valor
equivalente à aplicação da alíquota cabível do Imposto de Renda sobre a soma
das despesas de custeio realizadas, no período-base, em Programas de
Alimentação do Trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social - MTPS, nos termos deste regulamento.
§ 1 o A s despesas realizadas durante o período-base da pessoa jurídica, além
de constituírem custo operacional, poderão ser consideradas em igual montante
para o fim previsto neste artigo. (...)
§3° As despesas de custeio admitidas na base de cálculo de incentivo são
aquelas que vierem a constituir o custo direto e exclusivo do serviço de
alimentação, podendo ser considerados, além da matéria-prima, mão-de-obra,
encargos decorrentes de salários, asseio e os gastos de energia diretamente
relacionados ao preparo e à distribuição das refeições. § 4o Para os efeitos deste
Decreto, entende-se como prévia aprovação pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, a apresentação de documento hábil a ser definido em
Portaria dos Ministros do Trabalho e Previdência Social; da Economia,
Fazenda e Planejamento e da Saúde"
38. Além disso, o artigo 5o da Lei n° 9.532/97 determina que a dedução do incentivo
fiscal ao "PAT" não poderá exceder, quando considerado isoladamente, a 4% do
Imposto de Renda devido, não considerado o valor do adiciona de 10%.
40. Diante da ausência de qualquer dúvida quanto à ilegalidade da fixação de valor
máximo individual por refeição, uma vez que a Lei disciplinadora do "PAT" não impôs
tal restrição, o Procurador Geral da Fazenda Nacional, Dr. Luís Inácio Lucena
Adams, editou o Ato Declaratório n° 13, de 01/12/2008, autorizando a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, "nas ações judiciais que discutam a legalidade da fixação de valores
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902609/2012-32

máximos para refeições oferecidas no âmbito do Programa de Alimentação do
Trabalhador, através da Portaria Interministerial MTB/MF/MS n° 326/77 e da
Instrução Normativa SRF n° 143/86, para fins de cálculo do incentivo fiscal previsto na
Lei n° 6.321/76:'
41. Dessa forma, e tendo em vista a manifesta ilegalidade da limitação de R$ 1,99 por
refeição, a Requerente refez a apuração do IRPJ, calculando a dedução do
incentivo fiscal ao "PAT" com base na despesa efetivamente incorrida com
alimentação, decorrendo daí a diferença apontada pela DRJ/RJO.
42. Diante do exposto, e considerando-se a comprovação da origem do direito creditório
pleiteado, bem como o esclarecimento das diferenças apontadas na r. decisão recorrida,
deve ser dado provimento ao recurso voluntário, para reconhecer a integralidade do
direito creditório pleiteado, com a consequente homologação das compensações
declaradas.
Do Princípio de Verdade Material
43. Ademais disso tudo, e como todos os documentos acostados aos autos deste
processo estão a indicar, a Recorrente efetivamente apurou saldo negativo do IRPJ do
ano-calendário de 2009, devendo ser aplicado o princípio da verdade material,
buscando-se o conteúdo dos fatos em detrimento da mera forma, conforme tem
ressaltado a doutrina especializada: (...)
46. Portanto, à luz do princípio da verdade material, faz- se necessário o provimento ao
recurso voluntário, com o reconhecimento do direito creditório pleiteado e a
homologação da compensação declarada.
DA DILIGÊNCIA FISCAT
47. Na remota hipótese de se entender que as informações e documentos apresentados
não são suficientes para a confirmação da integralidade do direito creditório pleiteado
pela Recorrente, deverá, então, ser determinada a realização de diligência, nos termos
do inciso IV do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, sob pena de cerceamento do direito
de defesa.
48. Isso porque, tendo em vista que a própria C. Turma Julgadora a quo manteve o
indeferimento do direito creditório pleiteado com fundamento exclusivo na ausência de
apresentação da documentação contábil, e considerando-se também que a Receita
Federal do Brasil possui acesso eletrônico à integralidade dos registros contábeis do
contribuinte, transmitidos pela ECD, com muito mais razão, caso não se entenda
suficiente a documentação acostada aos autos, o julgamento deve ser convertido em
diligência.
III-DO PEDIDO
49. Por todo o exposto, é presente para requerer seja dado provimento ao presente
recurso voluntário, para que sej a determinada:
(i) a nulidade do v. acórdão recorrido diante da preterição ao direito de defesa da
Recorrente, nos termos do inciso II do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, com a
prolação de nova decisão administrativa, para que o direito creditório pleiteado seja
corretamente analisado pela autoridade administrativa competente e, ao final,
integralmente reconhecido; ou;
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902609/2012-32

(ii) no mérito, a reforma do v. acórdão recorrido, tendo em vista a possibilidade da
aplicação do §3° do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, com o reconhecimento do
direito creditório pleiteado e a homologação da compensação declarada.
50. Outrossim, protesta a Recorrente pela sustentação oral dê suas razões de defesa
perante este E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
("CARF")”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Da alegação de nulidade do acórdão de piso
A Recorrente alega que as provas não foram analisadas na decisão de primeira
instância.
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, este ato contém
todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902609/2012-32

Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
e que foram apreciadas, tanto que o julgador “a quo” concluiu que a retificação da DIPJ
efetuada, pela Recorrente, após a ciência do Despacho Decisório se deu de forma
desacompanhada de elementos contábeis e que os documentos apresentados se mostraram
insuficientes “para comprovar o direito creditório alegado, diante de retificações
consubstanciadas em mudanças diversas nos dados da referida declaração, envolvendo,
inclusive, alteração do próprio valor apurado de lucro líquido, e de IRPJ apurado, gerando
dúvidas e incertezas em relação ao exato valor do direito creditório alegado”.
Destarte, a proposição afirmada pela Recorrente, não pode ser ratificada. Logo,
rejeito a preliminar de nulidade arguida em sede recursal.
Do mérito
O presente processo versa sobre PER/Dcomp transmitida pelo contribuinte,
referente á direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2009,
composto por parcelas de IRRF. O despacho decisório não homologou a compensação
informada. Após manifestação de inconformidade apresentada, a decisão a quo manteve o
despacho decisório sob o argumento de ausência de comprovação da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902609/2012-32

Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Relativamente à decisão recorrida, nela constou:
“(...)
No caso ora examinado, a contribuinte - que indicara no PER/DCOMP crédito
correspondente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2009 correspondente a
R$ 58.205,90 (fl. 03) - admite NÃO ter indicado saldo negativo de IRPJ na ficha 12A
da DIPJ enviada à RFB antes de ter sido cientificada do Despacho Decisório, em
12/07/2012, e que, somente em 07/08/2012, após ter ciência do referido Despacho,
retificou a DIPJ para indicar saldo negativo de IRPJ. Além disso, argumenta que, apesar
de ter indicado o valor de R$ 58.205,90 no PER/DCOMP, o seu direito creditório
corresponderia, na verdade, a R$ 50.719,59.
Quanto ao pleito da contribuinte de retificar o valor do direito creditório indicado no
PER/DCOMP, cabe assinalar que ele equivale a verdadeiro pedido de retificação do
PER/DCOMP, procedimento que é admitido especificamente para correção de erros
materiais e antes de ter havido intimação fiscal e que é apreciado em caráter original no
âmbito das DRF. Nesse sentido, tal pleito não pode ser objeto de apreciação em caráter
original no âmbito das Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ), que
apreciam apenas matéria litigiosa.
Prosseguindo-se na apreciação da lide, é possível confirmar que a contribuinte procedeu
à retificação da DIPJ, após ter sido cientificada do Despacho Decisório, conforme se
verifica em consulta aos sistemas informatizados da RFB:

Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902609/2012-32

Verifica-se que, na DIPJ enviada à RFB em 02/09/2011 (ND:1477168), consta na
linha 01 da ficha 09A, como lucro líquido antes do IRPJ, o valor de R$ 61.046.183,80
(fl. 146) e que constam nas linhas 1, 2 e 20 da ficha 12A da mesma DIPJ (fl. 154),
como IRPJ apurado, adicional e imposto a pagar, os valores de R$ 10.188.168,41 (IRPJ
Apurado), R$ 6.768.112,27(Adicional) e R$ 16.548.753,94 (Imposto a Pagar).
Diversamente, observa-se que, na DIPJ retificadora enviada à RFB em 07/08/2012
(ND:1515353), consta na linha 01 da ficha 09A, como lucro líquido antes do IRPJ, o
valor de R$ 60.982.758,62 (fl. 189) e que constam nas linhas 1, 2 e 20 da ficha 12A da
mesma DIPJ (fl. 197), como IRPJ apurado, adicional e imposto a pagar, os valores de
R$ 10.188.168,41 (IRPJ Apurado), R$ 6.768.112,27(Adicional) e R$ 50.719,59 (Saldo
Negativo de IRPJ).
Verifica-se ainda que, na nova DIPJ retificadora enviada à RFB em 13/06/2013
(ND:1532352), consta na linha 01 da ficha 09A, como lucro líquido antes do IRPJ o
valor de R$ 60.982.758,62 (fl. 256) e que constam nas linhas 1, 2 e 20 da ficha 12A da
mesma DIPJ (fl. 267), como IRPJ apurado, adicional e imposto a pagar, os valores de
R$ 10.243.567,61 (IRPJ Apurado), R$ 6.805.045,07(Adicional) e R$ 288.589,47 (Saldo
Negativo de IRPJ).
Vale observar que a simples retificação da DIPJ não afasta o dever de a contribuinte
comprovar a origem do crédito alegado na Declaração de Compensação, mediante a
apresentação das provas que possuir junto à manifestação de inconformidade, nos
termos do art. 16, inc. III, do Decreto n o 70.235, de 1972.
Ao alegar a existência de direito creditório a seu favor argumentando que teria recolhido
valor a maior, ou que teria declarado valor de tributo maior do que o devido, cabe à
contribuinte apresentar documentação contábil-fiscal comprobatória, para sustentar a
sua alegação.
No caso, mesmo diante da juntada pela contribuinte de comprovantes de recolhimentos
de estimativa, há que se considerar que a retificação da DIPJ efetuada após a ciência do
Despacho Decisório desacompanhada de elementos contábeis com a documentação que
os suportem se revela, no mínimo, insuficiente para comprovar o direito creditório
alegado, diante de retificações consubstanciadas em mudanças diversas nos dados da
referida declaração, envolvendo, inclusive, alteração do próprio valor apurado de lucro
líquido, e de IRPJ apurado, gerando dúvidas e incertezas em relação ao exato valor do
direito creditório alegado.
Assim, uma vez que a contribuinte não demonstrou com documentação hábil e
suficiente a existência do crédito líquido e certo que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, não merece reparo o
Despacho Decisório.”
Assim, a Recorrente, dialogando com a decisão recorrida, apresentou os
documentos contábeis suficientes, numa análise preambular, à comprovação da existência do
crédito informado na declaração de compensação analisada, demonstrando a composição do
saldo negativo em questão.Destarte, entendo assistir à Recorrente em seu pleito.
Afinal, a retificação de DCTF ou DIPJ após a prolação do Despacho Decisório
não caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão e nem foi a causa pela qual a
DRJ não homologação a compensação pleiteada pela Recorrente, mas sim a ausência probatória
do erro de fato no preenchimento da declaração.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902609/2012-32

Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF/DIPJ
após o indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o
Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20152, não impede que o direito creditório
discutido no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios, quais sejam, documentação contábil
e fiscal.
Porém, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional3). Destarte, as
alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser
comprovadas através de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para admissão da
retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.

2 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

3 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902609/2012-32

Quanto à necessidade da referida prova, este Tribunal assim já sumulou
entendimento:
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, não há impedimento à retificação da DCTF/DIPJ após a emissão do
despacho decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as
alterações promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do
princípio da verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o
que deu in casu.
Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro
material no preenchimento de sua DCTF. Desta forma, a Recorrente Apresentou os documentos
necessários para comprovação do referido erro de fato que desencadeou a aludida retificação e,
por conseguinte, o crédito em discussão .
Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Importante ratificar que autos estão instruídos com os assentos contábeis
obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal e que este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez
e da certeza do valor de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente4.
Logo, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou
o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com
o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.

4 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902609/2012-32

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por fim, a Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao procedimento de sustentação oral5. Nesse sentido, a Recorrente deve observar a
forma, o tempo e o local previstos nas normas regulamentares para alcançar este desiderato.

5 BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Carta de Serviços. Solicitação de
Sustentação Oral. Disponível em: <https://carf.economia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/carta-de-servicos-
carf/>. Acesso em: 29 jul. 2020,
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902609/2012-32

Ante o expoto, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital